Tribunal: TJES
Processo: 5003200-19.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003200-19.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros

RECORRIDO: ALICE TAVEIRA MAGALHAES

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXORBITÂNCIA. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Narra a autora que em 2023 planejou um intercâmbio cultural para a Austrália, realizando a compra de passagens aéreas para chegar na data combinada no contrato a fim de realizar o referido intercâmbio. Ocorre que o vôo 7739 atrasou, tendo partida 2 horas após o esperado, e aterrissando por volta das 22h40 ao invés de 21h05 como planejado. Ao buscar informações, lhe foi dito que haveria tempo hábil para o vôo com destino à Miami, o que não ocorreu. Durante todo o período, a requerente não teve qualquer auxílio dos funcionários, o que resultou na perda de todas as demais conexões planejadas. A pleiteante ficou durante 5 horas buscando informações junto ao aeroporto para conseguir solucionar o problema, visto que o balcão da American Airlines estava fechado, impedindo a comunicação com a empresa. Ao buscar a GOL para auxílio, a requerente foi deixada como última da fila, sob alegação de que seu caso seria complicado. A solução ocorreu no dia posterior, sendo que a realocação somente seria realizada em 02/09/2023, tendo ainda descoberto que sua mala havia sido extraviada, no entanto, foi prontamente encontrada. A situação fez com que a autora chegasse ao seu destino 24hrs após o contratado, perdendo um dia de trabalho e sua diária, além de impedir o contrato planejado com seus empregadores, o que dificultou sua adequação ao local.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar as rés a pagar de forma solidária as quantias de: 1) R$56,38 em danos materiais e 2) R$15.000,00 a título de danos morais e B) Determinar que a requerida GOL realize a inclusão dos pontos referentes aos voos realizados sob o localizador SDQMWO, junto à conta smiles da autora.

3. Através de recurso inominado, as partes requeridas pugnam no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, enquanto a requerida GOL requer a improcedência do recurso da requerida American Airlines.

4.
A sentença deve ser mantida, em sua maior parte, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Tratando-se de recursos apresentados pelas partes requeridas nas quais buscam o mesmo pleito, qual seja, afastamento de sua responsabilidade e/ou improcedência dos pedidos, passo a analisá-los em conjunto. Preliminarmente, necessário repelir os argumentos acerca da ausência de responsabilidade, tendo em vista que se trata de pleito consumerista, no qual ambas as requeridas participaram da prestação de serviço, razão pela qual a responsabilidade é solidária, como bem explanado pelo juízo de piso: “Ademais, conforme se verifica dos autos, tanto a ré AMERICAN AIRLINES quanto a corré GOL, ID 37232598, atuaram em sistema codeshare, ou seja, em acordo de cooperação através do qual uma companhia aérea transporta passageiros cujos bilhetes tenham sido emitidos por outra companhia, tendo como objetivo oferecer aos passageiros mais destinos do que uma companhia aérea poderia oferecer isoladamente. Portanto, como ambas as empresas atuaram em conjunto, denota-se, assim, a existência de responsabilidade solidária de todas as empresas aéreas envolvidas na relação de consumo existente entre elas e o passageiro, sendo certo que a apuração da responsabilidade entre os transportadores que atuaram na cadeia prestadora de serviços deve ser debatida somente entre eles, em direito de regresso e ação própria”.

6. O pleito recursal das ora recorrentes não merece acolhimento uma vez que não demonstraram qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse aspecto, passo a referenciar parte do entendimento do juízo a quo: “Da análise dos autos, verifico que o atraso do voo do primeiro trecho, Vitória – São Paulo, se deu por motivos operacionais, conforme afirmado pela Requerida GOL, o que configura fortuito interno , risco inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo ser suportado por elas, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC [...] Ainda, embora a Requerida GOL sustente que a Requerente não foi diligente, pois “(...) intervalo entre os dois voos não se mostrava adequado e razoável (...)”, tal tese não merece prosperar, uma vez que conforme o documento do ID 37232598, verifico que os voos foram vendidos sob o mesmo localizador, não tendo a parte autora opção de escolha entre um voo e outro, não possuindo liberdade para montar sua conexão, nesse sentido, a impossibilidade de embarcar no voo seguinte não pode ser imputada à Requerente. [...] Inconteste que as Requeridas reacomodaram a autora em novo voo, sem custos, contudo, não comprovaram as companhias aéreas rés, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que disponibilizaram outras opções à parte autora ou de efetivo impedimento em realocar a demandante em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem. Ademais, deixaram de comprovar que tenham fornecido a assistência material adequada e suficiente, nos moldes dos arts. 26 e 27 da Resolução 400/2016 da ANAC, uma vez que a Requerente teve despesas com alimentação em São Paulo, o que se extrai do ID 37233358. Dessa forma, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelas Requeridas, em violação ao direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC, sendo cabível indenização por danos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC”.

7. O dano moral encontra-se devidamente configurado e fundamentado na decisão a quo: “Não há que se falar em mero aborrecimento, pois a Requerente chegou ao destino final mais de 24 horas após o horário originalmente previsto e com alteração de destino, o que configura atraso excessivo, suficiente a extrapolar a esfera do mero dissabor. O dano moral também possui função pedagógica, a fim de incitar a Requerida a adotar conduta mais diligente na operação de seus voos, bem como a melhorar a prestação do seu serviço, diligenciado para providenciar um melhor atendimento a seus passageiros, evitando que situações similares se repitam. O dano decorre diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido a prova da efetiva angústia e abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica das autoras, de difícil comprovação. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica das rés, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.” No entanto, a quantia encontra-se em patamar exacerbado pelos parâmetros desta Segunda Turma Recursal, mesmo levando em consideração o efetivo dano causado à parte, de forma que deve ser minorado.

6. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS EXARADOS AO PATAMAR DE R$10.000,00
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)